Tribunal: STF
Processo: ARE 1018520
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ENTREGA DE MERCADORIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RELAÇÕES DE CONSUMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.